Tribunal: TJPA
Processo: 0805161-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805161-59.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: A. G. R.

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL MARABÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. ato infracional equiparado ao crime tipificado no art. 157, §2º, II do cp. alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de violência ou grave ameaça na conduta do coacto. descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
. medida socioeducativa de internação provisória. possibilidade. inteligência do art.122, ii, da lei n.8.069/1990 – eca. fundamentação idônea. internação mantida. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

1.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva ou a inexistência de violência e grave ameaça na conduta do paciente, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

O ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, §2º, II do CP, comporta a aplicação da internação, pois amolda-se ao enunciado do inciso I do artigo 122 do ECA (ato cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa). De acordo com o disposto no artigo 108 do ECA, bastam indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da internação provisória de adolescente a que se imputa a prática de ato infracional, desde que demonstrada a necessidade da medida, a qual, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias;

3.

Não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado minimamente o
decisum.
A grave ameaça perpetrada contra a vítima, mediante concurso de dois agentes e emprego de violência e grave ameaça, em plena via pública, evidencia que o adolescente está em situação de risco social, inserido em nocivo contexto que o levou a cometer conduta gravíssima;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar
a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de A. G. R., acusado pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, apreendido em 24/05/2021, ocasião em que lhe foi imposta a medida de internação provisória pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e inexistência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada; b) ausência de proporcionalidade e de justa causa na imposição da medida de internação provisória; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar de urgência para revogar a medida de internação decretada, com a extensão da medida ao outro acusado (R. E. M. de B.).

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 24/05/2021, por volta de 21h00min, em frente à Faculdade Carajás, no município de Marabá, os adolescentes A. G. R., ora paciente, e R. E. M. de B., acompanhados de Gilberto Guimarães dos Santos, em tese, subtraíram um aparelho celular da vítima Kayane da Conceição Santos, mediante uso de violência e grave ameaça, ao puxarem seus cabelos e bolsa, além de empurrá-la contra o ferro da estrutura da parada de ônibus. Consta, ainda, que, segundo a vítima, Gilberto Guimarães comandou a ação, ordenando que os adolescentes a agredissem para obter o aparelho celular.

Após a entrega do bem, os representados se evadiram do local. Os Policiais Militares realizaram diligências e minutos depois localizaram os representados e o comparsa, em posse do aparelho celular subtraído. Em sede policial, os adolescentes ARTHUR e RICHARD confessaram os fatos, bem como foram reconhecidos pela vítima. Os adolescentes foram ouvidos pelo
Parquet
, conforme determina o art. 179 do ECA, à vista do auto de apreensão, e nos termos do art. 180, III, do ECA.

O Ministério Público representou pela aplicação de medida socioeducativa ao coacto e ao adolescente R. E. M. de B., ante à prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O juízo coator, por sua vez, acolheu o pedido e decretou a internação provisória, em 25/05/2021. A defesa requereu a revogação da internação provisória dos adolescentes, o que fora indeferido no dia 02/06/2021. Em 08/06/2021, foi realizada audiência por meio de videoconferência, ocasião em que foi mantida a internação e designada a audiência de continuação, que ocorreu no dia 23/06/2021. A autoridade coatora proferiu decisão no dia 24/06/2021, mantendo a internação do paciente.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA PERPETRADA

No que concerne às alegações de negativa de autoria e inexistência de
violência ou grave ameaça na conduta perpetrada
, c
umpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da internação do paciente, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de argumentações dessa natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE JUSTA CAUSA NA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Conforme relatado, o paciente juntamente com o adolescente
R. E. M. de B.,
e
Gilberto Guimarães dos Santos
, mediante violência e grave ameaça, tomaram o celular da vítima, em plena via pública, em frente à Faculdade Carajás.
Verifica-se que
a vítima saiu da Faculdade Carajás e estava se deslocando para o ponto de ônibus, momento em que os representados e seu comparsa a abordaram, ordenando que entregasse o aparelho celular, puxando os seus cabelos e bolsa e, mediante violência, empurraram-na contra o ferro da estrutura da parada de ônibus. Segundo depoimento da ofendida, Gilberto Guimarães comandou a ação, ordenando que os representados lhe agredissem para obter o celular.

Observa-se,
in casu
, que
o juízo singular,
a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
com base nos elementos de provas disponíveis
,
sobretudo, n
a confissão do paciente e depoimento da vítima,

constatou a existência de
indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à medida de internação provisória.
Ao ponderar
as circunstâncias do delito e a necessidade de garantir a ordem pública,
o magistrado entendeu pela necessidade da medida de internação provisória, a fim de evitar que os adolescentes continuem praticando atos infracionais, salientando que o coacto declarou ser integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e que o adolescente Richard Emanuel teria expressado sua "vontade de matar" (textuais), além de terem demonstrado comportamento agressivo perante o
Parquet
.

Trata-se, portanto, de ato infracional equivalente ao crime de roubo majorado por concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, configurando-se em conduta criminosa de natureza grave praticada pelo coacto, sendo-lhe imputado
a prática do ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP
. Nessa esteira,
não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado minimamente o
decisum.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 108 do ECA, bastam indícios suficientes de autoria e materialidade para a decretação da internação provisória de adolescente a que se imputa a prática de ato infracional, desde que demonstrada a necessidade da medida, a qual, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Em consonância com o artigo 122, inciso I, do mesmo diploma legal, a medida de internação poderá ser aplicada quando o ato infracional for cometido
mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Nesse sentido, constata-se que a decisão impugnada está em conformidade com o dispositivo legal em comento assim como com a jurisprudência pátria. Ora, a violência real e a grave ameaça perpetrada contra a vítima, evidencia que o adolescente está em situação de risco social, inserido em nocivo contexto que o levou a cometer conduta gravíssima.

Cumpre ressaltar que o art.174 do ECA prevê hipóteses em que se mostra
recomendável a manutenção da internação
, “pela
gravidade do ato infracional
e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação
para garantia de sua segurança pessoal ou

manutenção da ordem pública
.”.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da manutenção da internação provisória do paciente, tendo em vista as circunstâncias presentes no caso concreto, como os fortes indícios de autoria, a gravidade do ato infracional, a periculosidade social, a necessidade de garantia da ordem pública e, portanto, o risco de voltar a delinquir. Assim, tal medida mostra-se salutar, porquanto busca afastá-lo do contato com a prática de atos infracionais, investindo-se na sua reeducação e ressocialização, condições essenciais para a vida em comunidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (
omissis
);

2. O acolhimento do pedido da defesa de análise quanto à absolvição do ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. Ademais, com base nas provas dos autos, na confissão do paciente e nos depoimentos das vítimas, sobretudo nas circunstâncias do delito, em que o paciente foi apontando como o autor do ato infracional, onde anunciou o assalto e,
portando o simulacro de arma de fogo
, tomou os pertences das vítimas, as instâncias ordinárias entenderam que o adolescente praticou o ato infracional equiparado ao roubo.

3. O ato infracional análogo ao delito de roubo majorado, conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Precedentes.

Além do mais, o Magistrado sentenciante ressaltou que o paciente evadiu-se da unidade socioeducativa CENIP Recife/FUNASE, o que reforça a fundamentação de que o adolescente não tem perfil para cumprimento de medidas em meio aberto. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 457.023/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018).

Por fim, verifica-se que a manutenção da medida socioeducativa do coacto não se mostra incompatível com os princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente de excepcionalidade, brevidade e observância da condição peculiar do menor de pessoa em desenvolvimento, conforme dispõe o seu artigo 121.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/07/2021